Tribunal: TJSP
Processo: 1004131-82.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Interdito proibitório – Pleito de conservação da posse de bem imóvel – Procedência – Justiça gratuita concedida à autora mantida em sentença - Não apartada situação contemporânea de necessidade, extraída da ausência de rendimento formal – Benefício mantido – Cerceamento de defesa afastado - Circunstâncias da posse que se encontram bem delineadas nas narrativas elaboradas pelas partes e

Ementa:
Apelação – Interdito proibitório – Pleito de conservação da posse de bem imóvel – Procedência – Justiça gratuita concedida à autora mantida em sentença - Não apartada situação contemporânea de necessidade, extraída da ausência de rendimento formal – Benefício mantido – Cerceamento de defesa afastado - Circunstâncias da posse que se encontram bem delineadas nas narrativas elaboradas pelas partes e nos elementos que aportaram aos autos – Prestígio ao julgamento antecipado – Comprovada a melhor posse da autora - Embora a mera expectativa de obtenção do domínio, oriundo de sucessão por herança, não induza, necessariamente, à comprovação efetiva do direito possessório, é certo que, d'outro lado, igualmente não fizeram os recorrentes prova da sua posse, não bastando, para tanto, a indicação de possível propriedade – Indicadas ameaças não afastadas - Reconhecimento judicial da nulidade dos atos de transmissão referidos pelos apelantes, ora utilizado como meio de prova - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004131-82.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes MAYCON
EZEQUIEL
ANTUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MIGUEL
ANTONIETTI
ANTUNES - MENOR REPRESENTADO PELOS PAIS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA DE LOURDES GEBAR (JUSTIÇA GRATUITA) e EVELIZE ANTONIETTI
ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAIRA FLORINDO FILIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 2/12
Voto no 22485
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelantes: Maycon Ezequiel Antunes, Miguel Antonietti Antunes - menor
representado pelos pais, Maria de Lourdes Gebar e Evelize Antonietti Antunes
Apelado: Maira Florindo Filipe
Juiz de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
Apelação – Interdito proibitório – Pleito de conservação
da posse de bem imóvel – Procedência – Justiça gratuita
concedida à autora mantida em sentença - Não apartada
situação contemporânea de necessidade, extraída da
ausência de rendimento formal – Benefício mantido –
Cerceamento de defesa afastado - Circunstâncias da posse
que se encontram bem delineadas nas narrativas
elaboradas pelas partes e nos elementos que aportaram aos
autos – Prestígio ao julgamento antecipado – Comprovada
a melhor posse da autora - Embora a mera expectativa de
obtenção do domínio, oriundo de sucessão por herança,
não induza, necessariamente, à comprovação efetiva do
direito possessório, é certo que, d'outro lado, igualmente
não fizeram os recorrentes prova da sua posse, não
bastando, para tanto, a indicação de possível propriedade –
Indicadas ameaças não afastadas - Reconhecimento
judicial da nulidade dos atos de transmissão referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 3/12
pelos apelantes, ora utilizado como meio de prova -
Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por MARIA DE
LOURDE GEBAR e outros, em face da r. sentença prolatada as fls.
285/288, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Salto julgara
procedente pedido de interdito proibitório movido por MAÍRA
FLORINDO FILIPE, mantendo a autora na posse de bem imóvel e
determinando aos réus que se abstenham de turbar ou esbulhar referida
posse, condenando, ainda, os réus no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observadas as regras da gratuidade da justiça.
Os apelantes buscam a reforma do decidido, alegando,
em síntese, necessidade de revogação da gratuidade concedida à autora;
cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de produção da prova
oral; ausência de posse da requerente; posse anterior dos requeridos,
advinda de propriedade; impossibilidade do interdito em face do legítimo
proprietário; e ausência de trânsito em julgado da decisão que anulou
escritura pública, utilizada como argumento (fls. 291/299).
Vieram contrarrazões as fls. 303/309 e a manifestação
ministerial de fls. 328/331, subindo os autos. Parecer da d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 4/12
Geral de Justiça pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 339/342).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Disponho, por primeiro, acerca da gratuidade da
justiça concedida à autora, entendendo que deva ser mantida, uma vez que
os documentos trazidos em resposta pelos requeridos, consubstanciados
por fotografias extraídas de mídias sociais, demonstram apenas atividades
de trabalho e, como tais, insuficientes para apartar a necessidade do
benefício.
Já decidira esta C. Corte que, “uma vez concedidos à
autora, ora impugnada, os benefícios da assistência judiciária gratuita,
competia à ré, requerente da revogação do benefício, o ônus da prova
de que o beneficiário não tinha direito à concessão desta benesse”
(Apelação
1004450-70.2017.8.26.0002;
Relator: Plinio
Novaes
de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018).
Embora
tenham
os
impugnantes
apresentado
elementos que indicam aquisição de patrimônio por parte da beneficiária,
não fora apartada situação contemporânea de necessidade, extraída da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 5/12
ausência de rendimento formal. Por tais razões, mantém-se o benefício.
No mais, afasto a matéria preliminar consistente na
nulidade por cerceamento de defesa, sendo certo que as circunstâncias da
posse sobre o imóvel objeto da lide se encontram bem delineadas nas
narrativas elaboradas pelas partes e nos elementos que aportaram aos
autos.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa, de forma preponderante, sobre questões de direito.
Destarte, tem-se como suficiente a prova documental, para o deslinde da
causa.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, assim
leciona: “Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-se
quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer
outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu,
será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o
julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas eventualmente já
produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem
assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas
por força das 'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 6/12
ordinatória'”. (Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2,
Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed. rev. e atual.
São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, também decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça, aduzindo que “a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá
decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua
convicção” (REsp 874.735/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
Esta C. Corte igualmente pontuou que, “quando a
prova documental apresentada é suficiente para o deslinde da lide,
cabe ao magistrado, destinatário das provas, indeferir provas
impertinentes ou inúteis e julgar o processo dentro de um prazo
razoável, como previsto em norma constitucional” (Embargos de
Terceiro no 4007083-11.2013.8.26.0562, Rel. Alexandre Coelho, j.
01.10.2015).
Justifica-se a instrução probatória quando há dúvida
acerca de eventual circunstância que fora alegada no processo. Mas, para
que se estabeleça tal dúvida, é necessário que o julgador se convença da
possibilidade do evento. Ao contrário, se da inexistência ficar convencido,
há que prestigiar o julgamento antecipado. Por tais razões, rejeita-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 7/12
referida matéria preliminar.
No mérito, vê-se que ambas as partes trouxeram
elementos constitutivos de direito possessório. Inobstante, restou
comprovada, em nosso ver, a melhor posse em favor da requerente,
conforme já havíamos disposto quando da análise de recurso apresentado
nestes autos (Agravo de Instrumento no 2140506-31.2019.8.26.0000).
Embora a mera expectativa de obtenção do domínio,
oriundo de sucessão por herança, não induza, necessariamente, à
comprovação efetiva do direito possessório, é certo que, d'outro lado,
igualmente não fizeram os recorrentes prova da sua posse, não bastando,
para tanto, a indicação de possível propriedade.
Isto porque não se avalia tal título nas transmissões de
posse. Já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que, “em se tratando
de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se os
litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando
duvidosas ambas as posses suscitadas” (REsp 755861/SE, Min. Jorge
Scartezzini, j. 16/08/2005).
Oportunas as palavras do Professor Marcus Vinicius
Rios Gonçalves a respeito do tema: “Daí a necessidade de fazer-se a
distinção entre o juízo possessório e o petitório ou dominial. Em ambos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 8/12
que se busca é reaver o bem, mas há uma diferença substancial entre as
razões invocadas para isso. Aquele que pretende recuperar o bem
invocando, exclusivamente, sua qualidade de possuidor, e o fato de ter
sido esbulhado, turbado ou ameaçado, deve valer-se do interdito
possessório. Quem, por sua vez, pretende reaver o bem, com fundamento
no fato de ser o seu proprietário, deve valer-se do juízo dominial ou
petitório, ajuizando ação reivindicatória ou a de imissão de posse, espécie
de reivindicatória ajuizada pelo adquirente de um bem em face do
alienante para haver-lhe a posse. Trata-se de ação de natureza petitória e
cunho dominial, porque o adquirente procura receber a coisa não com
fundamento na posse, mas no domínio adquirido” (Gonçalves, Marcus
Vinicius Rios - Novo curso de direito processual civil, volume 2 : processo
de conhecimento (2a parte) e procedimentos especiais / Marcus Vinicius
Rios Gonçalves. 10. ed. São Paulo : Saraiva, 2014. p. 200).
O artigo 1.210, § 2o, da lei civil, ao dispor que a
alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não impede a
manutenção ou reintegração da posse, delimita as matérias das ações
possessórias e petitórias.
Não se faz cogente, assim, discussão acerca da
validade dos contratos apresentados pelas partes, porquanto desnecessária
aferição de domínio.
Além do mais, os indícios de ameaças perpetradas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 9/12
trazidos pela requerente, não são refutados pela parte adversa, havendo de
ser sopesado o reconhecimento judicial da nulidade dos atos de
transmissão referidos pelos apelantes. E, a despeito do alegado em recurso,
desnecessário aguardar eventual trânsito em julgado da referida decisão,
porquanto utilizada nestes autos somente como meio de prova.
No mais, a autora logrou comprovar, por meio dos
documentos portados com a inicial, o exercício da posse por parte do
falecido genitor, com termos datados em momento anterior àqueles
trazidos pelos recorrentes.
Sabe-se que a comprovação de ato antecedente expõe
melhor posse, a embasar a proteção em caso de conflito. Assim consignou
o C. Superior Tribunal de Justiça, em decisório esclarecedor:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO
DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA
NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS
CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO
DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE
DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 10/12
(...)
Ultrapassada a primeira exigência para procedência
da ação de reintegração de posse, qual seja, a
demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho
cometido pela parte demandada, remanesce a análise
dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-
se correta e em harmonia com o princípio da
segurança jurídica a orientação adotada pelas
instâncias ordinárias no sentido de, diante de
documentos com força equivalente, optar por aquele
mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo
exercício da relação material (possessória) com a
coisa, objeto do bem da vida.
(...)
A função social da posse deve complementar o exame
da 'melhor posse' para fins de utilização dos
interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros
elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do
título, não podendo ser analisada dissociada de tais
critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor
do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 11/12
conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a
presunção de boa-fé.
(...)
Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto,
relevam o inexorável reconhecimento do melhor
título da recorrida, aliada à sua antiguidade,
porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de
discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora
recorrente. (...).
(REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe
04/04/2014 destacamos).
Por tais razões, e considerando que o interdito
proibitório é medida conservativa que garante a permanência do possuidor
repelindo a turbação ou esbulho de terceiro, tenho que há de ser mantido o
r. decisório impugnado.
Arbitro honorários advocatícios recursais, em favor da
apelada, em 5% do valor da causa, que serão somados à verba fixada em r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004131-82.2017.8.26.0526 Salto Voto no 22485
Fls. 12/12
sentença e cobrados na forma lá estipulada, observadas as regras da
gratuidade da justiça.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora